Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-63.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008836-63.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS - CPF: 274.799.271-34 (AGRAVANTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OBSERVÂNCIA - SÚMULA 85 DO STJ -

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação, devendo ser observada a prescrição quinquenal prevista na Súmula 85 do STJ.

Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os
honorários

advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Santina Senhorinha Campos Barros
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação para Concessão de Auxílio- Acidente 50%, movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício, com início a partir da data da citação (13.12.2017), devendo os valores pretéritos ser atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora conforme o artigo 1o-F da Lei 9.494/97, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a autarquia previdenciária, ao pagamento dos honorários advocatícios em percentual a ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §§2o e 4o, II, do CPC, que deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, a apelante requer a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença, ocorrido em 13.06.2011, pois nessa data já apresentava todos os requisitos legais para receber o referido auxílio-acidente.

Requer seja dado provimento do presente recurso de apelação, para que seja alterada a DIB (data de início do benefício) e DIP (data início pagamento) para o dia seguinte 13.6.2011 à Data da Cessação do Auxílio Doença (12.6.2011), ou seja negativa administrativa.

Apresentadas contrarrazões pelo INSS, que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 5012856).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 6839422).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto contra a sentença que julgou procedente a demanda, determinando ao apelante a implantação do benefício auxílio-acidente no valor de 50% do salário de benefício, a partir da data da citação.

Em sua inicial
a autora relata que devido a sua atividade laboral de Agente dos Correios (CARTEIRO) desenvolveu problemas na Coluna Cervical Discopatia e Lombar com Radiculopatia CID M51 e M50, vindo assim a ficar com redução permanente de sua capacidade para exercer suas atividades laborais, pois tem limitação de força e movimentos.

Em decorrência do acidente foi concedido o benefício de auxílio-doença junto ao INSS, que foi cessado em 12.06.2011, por não ter sido constatado incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, sendo omissa a
Autarquia Previdenciária quanto à conversão do auxílio doença em auxilio acidente 50%, por tratar -se de sequelas que reduzem a capacidade laborativa da Autora.

Pois bem. Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica assume relevante destaque, porquanto aferiu, de forma idônea, o estado de saúde da autora, tendo sido confeccionado pelo médico perito nomeado pelo Juízo, que chegou à conclusão de que a autora apresenta redução da sua capacidade laborativa na função que desempenhava.

Transcrevo (Id. 5012542):

“[...]
Pericianda com o diagnóstico de transtorno dos discos lombares e cervicais com radiculopatia, estando em acompanhamento médico e em o uso de medicamentos.

Resposta aos quesitos da autora:

[...]

2) Qual a função que a autor a exerceu até a data do acidente?

Resposta: Carteiro.

3) Após o acidente resultou incapacidade permanente para o trabalho ou redução na capacidade laborativa?

Resposta: Sim.

4) A enfermidade é incurável? Se afirmativo, de que forma?

Resposta: Sim, apresenta limitação a atividade que exija sobrecarga na coluna vertebral lombar.

5) Houve a perda ou inutilização redução de função do membro afetado?

Resposta: Sim.

6) Há necessidade de maior esforço para o exercício das atividades da acidentada, mas não a impedem?

Resposta: Sim.

Resposta aos quesitos do réu:

2) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se a periciada reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: Sim, decorrente de doença ocupacional, tendo como concausa a sua atividade laborativa de carteiro. [...]”

Não há valoração incorreta das provas produzidas nos autos. O
decisum
, lastreia-se essencialmente na prova técnica pericial, por demonstrar avaliação de forma imparcial, a respeito da incapacidade parcial e definitiva da autora, preenchendo o requisito previsto no 86 da Lei no 8.213/91, que diz ser o benefício de auxílio-acidente equivalente a uma indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
“resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Analisando o caderno processual, com base nos critérios para o pagamento do auxílio-acidente tem-se que:
I)
a
sequela
foi decorrente de acidente de trabalho;
II)
a
sequela está consolidada
, conforme comprova a perícia judicial;
III)
há
redução
da capacidade laborativa do autor.

Ora, na condição de contribuinte empregado, ao sofrer
“lesão irreversível com limitação da capacidade funcional”,
em razão de redução da sua capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exercia, substanciou o fato gerador do direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos exarados na sentença reexaminada.

A propósito este Sodalício tem entendido que:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONCESSÃO - MARCO INICIAL - DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CUMULAÇÃO COM A APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE
- EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - HONORÁRIOS PERICIAIS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO No 305/2014 - PROVIMENTO PARCIAL.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação não se mostra possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente com a aposentadoria
.

(...)
Tratando-se de auxílio-acidente, o julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Estando comprovada a existência de sequela decorrente de acidente que resultou na redução da capacidade laboral do segurado, conclui-se que faz jus ao benefício do auxílio-acidente. O benefício de auxílio-acidente, nos termos do § 2o do art. 86 da Lei no 8.231/91, é devido a contar do dia seguinte à cessação administrativa do benefício de auxílio-doença.

Não se revela possível a cumulação do auxílio-acidente com os proventos de aposentadoria, quando concedidos em data posterior à alteração procedida na Lei no 8.213/91
.”

(Apelação / Remessa Necessária 117735/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018) (destaquei)

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau neste quesito.

Ademais, a legislação previdenciária pressupõe o pagamento do auxílio-doença antes do auxílio-acidente, sendo este devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, uma vez que a lesão que acarretou a perda funcional para o trabalho habitual.

Dessa forma, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao indeferimento administrativo de concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentando, pois se trata de benefício que independe de carência e podendo ser recebido concomitantemente com salário de acordo com o art. 86, § 3o da Lei no 8.213/91.

Quanto à questão do termo inicial o Superior Tribunal de Justiça se posiciona da seguinte maneira:

“(...) PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1515762 SP 2015/0020510-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015) (...)”. (destaquei)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE - COMPROVAÇÃO -
REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 - PREENCHIMENTO - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO
-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - RECURSO DO INSS DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O art. 86 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio - acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. Os índices para atualização dos valores devidos, devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3. O termo inicial para implantação do benefício do Auxílio - Acidente, quando o Segurado já recebia Auxílio-Doença, é o dia seguinte à cessação deste, observada a prescrição quinquenal
.
4. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

(N.U 0023832-10.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020). (destaquei)

Entretanto deve ser observada a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Ora, no caso, não há a prescrição do fundo de direito, devendo ser aplicada a
Súmula 85 do STJ
. Nesse sentido:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ocorre que a condenação para o pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, no caso dos autos em que se está diante de créditos de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará apenas as parcelas já vencidas antes dos 05 anos.

Com efeito, examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia com todo o entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, conclui-se que as verbas pleiteadas pela autora
foram parcialmente atingidas pela prescrição
, mais precisamente aquelas
anteriores a 29.11.2012
, uma vez que a ação foi ajuizada em 29.11.2017.

Uma vez que a determinação para o pagamento do benefício de auxílio-acidente é desde o dia seguinte a cessação do
auxílio-doença (
13.06.2011
)
e a presente ação foi proposta em
29.11.2017
, portanto está prescrita as parcelas anteriores ao quinquênio legal, a contar da data da propositura da ação.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, esta somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de apelação da autora para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença, devendo ser observada a prescrição quinquenal, nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020